Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706257-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GETÚLIO COELHO DE OLIVEIRA RECORRIDA: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONDÔMINO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO CONTRA O SÍNDICO. ART. 397 DO CPC. REQUISITOS PREENCHDOS. 1. O síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos movida pelos condôminos, com a finalidade de obter acesso a documentos vinculados à gestão condominial, nos moldes do art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Ressalte-se que o apelado individualizou os documentos objetos do pedido de exibição, bem como indicou a finalidade específica de sua apresentação. Para além disso, é certo que a posse, pelo apelante, dos aludidos documentos, decorre do próprio art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64, que obriga o síndico a manter sob sua guarda toda a documentação relativa ao condomínio durante o prazo de cinco anos, para eventual necessidade de verificação contábil. 3. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. No caso em exame, a r. sentença fundou-se na obrigatoriedade da exibição de documentos referentes à obra realizada no condomínio em tela. Já a apelação do réu, em suma, combate exatamente os argumentos da sentença, no sentido de alegar a juntada dos documentos relativos à obra, o que impossibilitaria a aplicação de multa. 4. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. art. 397, incisos I a III, do CPC, o acolhimento do pedido formulado nos autos de ação de exibição de documentos é medida impositiva, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial. 5. Havendo previsão legal para fixação de multa em caso de descumprimento (Art. 537, § 4o, do CPC), estando o réu devidamente intimado da decisão que determinou a exibição dos documentos e sendo o valor da multa aplicada razoável e proporcional ao descumprimento, deve ser mantida a sentença que lhe aplicou multa pelo período da inércia. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Estatuto Processual vigente, e 1.348, incisos II e IV, do Código Civil, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que o condomínio deveria integrar a lide. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJRS a título de paradigma sem, contudo, realizar o necessário cotejo analítico com o acórdão impugnado; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não houve a valoração das provas de maneira adequada, reforçando que deixou de extrair das provas dos autos as devidas consequências jurídicas. Acrescenta que foram juntados ao processo todos os documentos necessários para comprovação da regularidade da obra. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. (ID Num. 34659762 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do Estatuto Processual vigente e 1.348, incisos II e IV, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017